Tribunal: TJDFT
Processo: 0756979-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Administrativo. Servidor público. Remuneração. Agente de polícia penal. Hora noturna reduzida. Não cabimento. Trabalho em regime de escala. Compensação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de condenação do DF ao pagamento de diferenças salariais advindas do cálculo da hora noturna trabalhada em regime de escala. Sustenta o requerente que a hora noturna trabalhada tem duração menor do que a habitual e que por isso há erro no pagamento das horas extras trabalhadas, que não foram calculadas levando em consideração essa diferença. Afirma que a hora noturna não tem natureza de hora extra e deve ser paga a todo servidor que trabalhe em horário noturno.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há erro no pagamento da hora noturna ao agente de polícia penal, que não é calculada com o redutor legal previsto para a hora extra, de 52m30s.
III. Razões de decidir
3. A Portaria no 42/2009 da Secretaria de Estado Justiça e Direitos Humanos e Cidadania define os critérios para a execução da escala de revezamento dos servidores que trabalham em regime de plantão, de 24 horas trabalhadas por 72 horas de descanso (art. 1o §1o), sendo o início e encerramento de cada plantão às 07h (art. 1o, §2o), o que perfaz 24 horas no total.
4. O autor é agente de polícia penal e trabalha em regime de escala de 24hx72h, com a percepção de adicional noturno. Busca o reconhecimento da percepção de uma hora extra por plantão laborado, tendo em vista que a hora noturna é considerada como 52min30s (art. 59 da LC 840/2011) e tal fato ensejaria um plantão de 25 horas, por trabalhar no período entre as 22h de um dia e 05h do dia seguinte (art. 59, parágrafo único da LC 840/2011).
5. O art. 1o, §1o da Portaria no 42/2009 da Secretaria de Estado Justiça e Direitos Humanos e Cidadania mencionada estabelece que o regime de plantão perfaz o total de 24 horas trabalhadas, e não 25 horas, como quer fazer crer o autor.
6. O entendimento do STJ quanto ao pagamento das horas extras adota o divisor de 200 horas mensais para os servidores que possuem jornada de 40 horas semanais, e sobre o regime de plantão, estabelece que "escalas de trabalho em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso perfazem, quando muito, 8 (oito) dias de trabalho mensal, o que multiplicado por 24 horas equivale a apenas 196 (cento e noventa e seis) horas de trabalho ao longo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais (...), o que afasta a pretensão de percepção de horas extras" (AgInt nos EDcl no REsp 1553781/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018).
7. O servidor que trabalha em regime de plantão compensa o dia trabalhado com três de descanso, visando justamente evitar a sobrecarga laboral e consequentemente o pagamento de horas extraordinárias que têm cômputo diferente do adicional noturno.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, art. 59; Portaria no 42/2009 da Secretaria de Estado Justiça e Direitos Humanos e Cidadania, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp 1553781/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018.